Tribunal: TJSP
Processo: 1019587-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ção de proventos de pensão por morte – Sentença julgada improcedente – O art. 31 do Regimento do Plano de Benefícios da PETROS determina que a pensão por morte deve ter como base de cálculo a suplementação de aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional, até o limite de cinco – Da literalidade do dispositivo, infere-se que inviável o desconto da base de cálculo dos proventos pagos pelo INSS, ante a ausência de determinação neste sentido - Ademais, não se mostra possível a conjugação do art. 31 com as regras prescritas nos artigos 41 a 43, vez que tais dispositivos versam sobre o reajuste dos valores de suplementações e não acerca da forma atuarial para pagamento da pensão por morte – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019587-90.2019.8.26.0562; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Nunes

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

26/08/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão inicial voltada à suplementação de proventos de pensão por morte – Sentença julgada improcedente – O art. 31 do Regimento do Plano de Benefícios da PETROS determina que a pensão por morte deve ter como base de cálculo a suplementação de aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional, até o limite de cinco – Da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão inicial voltada à suplementação de proventos de pensão por morte – Sentença julgada improcedente – O art. 31 do Regimento do Plano de Benefícios da PETROS determina que a pensão por morte deve ter como base de cálculo a suplementação de aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional, até o limite de cinco – Da literalidade do dispositivo, infere-se que inviável o desconto da base de cálculo dos proventos pagos pelo INSS, ante a ausência de determinação neste sentido - Ademais, não se mostra possível a conjugação do art. 31 com as regras prescritas nos artigos 41 a 43, vez que tais dispositivos versam sobre o reajuste dos valores de suplementações e não acerca da forma atuarial para pagamento da pensão por morte – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1019587-90.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante CLEIDE MARTINS DE SOUZA FERRANTE, é apelado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1019587-90.2019.8.26.0562
APELANTE: CLEIDE MARTINS DE SOUZA
APELADAS:
PETROS

FUNDAÇÃO
PETROBRÁS
DE
SEGURIDADE SOCIAL
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS
JUIZ DE DIREITO: CARLOS ORTIZ GOMES
VOTO No: 32.696

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
3
PREVIDÊNCIA PRIVADA Pretensão inicial
voltada à suplementação de proventos de
pensão por morte
Sentença julgada
improcedente O art. 31 do Regimento do
Plano de Benefícios da PETROS determina
que a pensão por morte deve ter como base
de
cálculo
a
suplementação
de
aposentadoria, sobre a qual incidirá o índice
de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional,
até o limite de cinco Da literalidade do
dispositivo, infere-se que inviável o desconto
da base de cálculo dos proventos pagos pelo
INSS, ante a ausência de determinação neste
sentido - Ademais, não se mostra possível a
conjugação do art. 31 com as regras
prescritas nos artigos 41 a 43, vez que tais
dispositivos versam sobre o reajuste dos
valores de suplementações e não acerca da
forma atuarial para pagamento da pensão
por morte Sentença reformada Recurso
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
4
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIDE MARTINS DE SOUZA FERRANTE, junto aos autos da
“ação para revisão de benefício de previdência privada”, proposta
contra FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, a
qual foi julgada improcedente pelo Juízo “a quo”. A não procedência
da
demanda
teve
por
fundamento
o
reconhecimento da
regularidade do valor pago a título de pensão por morte a autora.
Assim, a requerente foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, conforme r. sentença de fls.
177/184, cujo relatório se adota.
Inconformada, apelou a autora (fls. 192/207). Em
suas razões recursais, apontou que os julgados utilizados para
embasar a sentença deram provimento a pretensão da postulante.
Afirmou que quando seu marido faleceu, o cálculo do benefício era
feito mediante o salário real, que corresponde à base de cálculo para
suplementação da aposentadoria dos integrantes do plano,
subtraída a importância paga pelo INSS. Esclareceu, no entanto, que
a entidade ré vem realizando o cálculo em desacordo com as regras

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
5
estatutárias, já que do valor apurado, deduz a pensão do INSS mais
50% da parcela familiar, acrescido de 10% por dependente. Com
base nesses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso
para que a demanda seja julgada integralmente procedente. Em
caráter subsidiário, em caso de não provimento do recurso, pleiteou
a redução do percentual de honorários advocatícios fixados.
O recurso foi regularmente processado com
preparado, desafiando contrarrazões das apeladas às fls. 232/252.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que o marido da autora, José
Carlos Ferrante, era empregado da empresa Ultrafértil S/A, a qual
assegurou, dentre outros benefícios, a complementação de
aposentadoria dos proventos pagos pelo INSS. Para o cumprimento
de referida obrigação contratual, a Ultrafértil S/A participou da
criação da ré Petros, entidade de previdência privada fechada
incumbida de gerir os fundos das empresas integrantes do grupo
PETROBRÁS. Por ocasião do falecimento de seu esposo, a autora
passou a fazer jus ao recebimento de pensão por morte. No entanto,
sustenta a requerente que o benefício está sendo pago em
desconformidade com o previsto no art. 31 do Regulamento Interno

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
6
da requerida. Por conta disso, ajuizou a presente demanda
pretendendo a suplementação da pensão.
Ao analisar a controvérsia, o d. magistrado
entendeu que o benefício estava sendo regularmente calculado,
razão pela qual julgou a pretensão improcedente.
Porém, pelo o que se colhe dos elementos de fato e
de direito coligidos aos autos, a r. sentença merece ser reformada.
Senão vejamos.
A controvérsia posta em análise cinge-se acerca da
correta forma de cálculo para a suplementação de pensão por
morte.
Para solução da problemática, necessário verte-se
para a análise do art. 31 do Regulamento Interno do Plano de
Benefícios, o qual prescreve que:
“A suplementação de pensão será constituída de uma
parcela familiar igual a 50% ( cinquenta por cento ) do
valor da suplementação da aposentadoria que o
mantenedor beneficiário recebia, ou daquela a que teria
direito se, da data do falecimento, fosse aposentado por
invalidez, e mais tantas quantas parcelas iguais, cada
uma a 10% (dez por cento) do valor da mesma

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
7
suplementação de aposentadoria, quantos forem os
beneficiários até o máximo de 5 (cinco).”
Da leitura do dispositivo, extrai-se que a
suplementação de pensão deve incidir sobre o valor da
suplementação de aposentadoria caso o beneficiário vivo o fosse.
Em termos mais simples o que se quer dizer é que o benefício
devido à autora deve ter como base de cálculo a suplementação da
aposentadoria, sem o desconto do adimplido pelo INSS, sobre a
qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por beneficiário adicional,
até o limite de cinco.
Neste cenário, conclui-se que a requerida de fato
encontra-se pagando o benefício em desconformidade com o
Regulamento Interno de Benefícios Básicos, já que, diferentemente
do que sustenta, inviável a conjugação do art. 31 com as regras
prescritas nos artigos 41 a 43, vez que tais dispositivos versam sobre
a forma de reajuste dos valores de suplementações e não sobre a
forma atuarial para pagamento da pensão por morte.
Em casos análogos, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim se posicionou:
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Ação de revisão de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
8
suplementação
de
pensão
por
morte

PRELIMINARES
Alegações de incompetência
absoluta da Justiça Estadual e do juízo de origem, em
razão do lugar Desnecessidade de participação no
procedimento
da
Superintendência
Nacional
de
Previdência Complementar - PREVIC Ausência de
interesse da União Existência de normas, no CPC,
que autorizavam a propositura da demanda perante o
juízo "a quo", dada a pluralidade de domicílios da ré
Entendimento do Tribunal de Justiça em relação a tais
matérias
Preliminares rejeitadas
MÉRITO

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
Fundação Petros -Demonstração de que o cálculo do
benefício ao qual faz jus a autora vem mesmo sendo
elaborado pela ré em desconformidade com o disposto no
art. 31 de seu próprio regulamento
Cálculo do
benefício que deve ter por base a suplementação da
aposentadoria, sem o desconto do adimplido pelo INSS,
sobre a qual incidirá o índice de 50%, mais 10%, por
beneficiário adicional, até o limite de cinco, incidindo,
inclusive, o 13o salário, excluídos os descontos legais e
contratuais
Entendimento adotado na sentença

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
9
recorrida, em relação ao critério de cálculo do benefício,
que se revela em perfeita conformidade com a orientação
jurisprudencial Honorários advocatícios fixados em
valor razoável e condizente com as circunstâncias do
caso concreto
Confirmação da sentença recorrida,
independentemente de qualquer reparo, por seus
próprios fundamentos, adotados também como razões de
decidir
Majoração dos honorários sucumbenciais,
arbitrados em prol da autora, ante o trabalho adicional
realizado por seu advogado, em virtude do apelo
interposto pela ré, o que deverá ser observado quando do
cumprimento do julgado Recursos improvidos, com
observação, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP, Apelação 1013666-24.2017.8.26.0562, 32a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, DJe. 31/07/2018).
Previdência Privada Ação de cobrança Incorreção
no critério de cálculo do benefício do qual se pede
revisão, nos termos do artigo 31 do próprio
Regulamento da entidade de previdência privada

Procedência do pedido de revisão e da condenação
imposta à ré, que não foi especificamente impugnada -

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
10
Apelo não provido.
(TJSP, Apelação 0043170-20.2002.8.26.0562, 29a
Câmara de Direito Privado, DJe. 04/07/2018).
APELAÇÃO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR

REVISÃO
DE
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO

ILEGITIMIDADE DA PREVIC COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL ILEGITIMIDADE DA
PATROCINADORA

COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
RÉ COM MAIS DE UM
DOMICÍLIO
COMPETENTE O FORO DO
ESTABELECIMENTO
ONDE
A
OBRIGAÇÃO
DEVERÁ SER SATISFEITA
CRITÉRIO DE
SUPLEMENTAÇÃO DITADO PELO ART. 31 DO
REGULAMENTO UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA
DIVERSA ART 41 DO REGULAMENTO QUE
DIZ
RESPEITO
AO
REAJUSTAMENTO
DO
BENEFÍCIO
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ATO JURÍDICO PERFEITO
HONORÁRIOS
PRESERVADOS - Recurso provido em parte
(TJSP, Apelação 1025972-25.2017.8.26.0562, 25a
Câmara de Direito Privado, DJe. 17/05/2018)
Em acréscimo, incumbe pontuar que o caso
vertente não se encontra limitado pelo primeiro teto da
superintendência, já que os benefícios recebidos pela autora estão
muito aquém do valor máximo estipulado pelo Regulamento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
11
Interno.
Assim, por todos os enfoques, sejam eles lógicos
ou jurídicos, necessária a reforma da r. sentença, para o fim de
reconhecer o dever de a ré proceder ao recálculo do benefício e o
pagamento da suplementação da pensão de acordo com o artigo 31
do
regulamento,
montante
que
deverá
ser
corrigido
monetariamente a partir dos respectivos vencimentos e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, dada a reversão da sorte do julgado, a ré
ainda deverá ser responsável pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 11% sobre
o valor da condenação, já considerado o trabalho recursal.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, de modo a reformar a r.
sentença para o fim de reconhecer o dever de a ré proceder ao
recálculo do benefício e o pagamento da suplementação da pensão
de acordo com o artigo 31 do regulamento, montante que deverá ser
corrigido monetariamente a partir dos respectivos vencimentos e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1019587-90.2019.8.26.0562
12
CARLOS NUNES
RELATOR